Tribunal: CARF
Processo: 10340.720108/2024-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Henrique Nimer Chamas
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE INTRAGRUPO E DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL INVESTIDORA.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao Fisco questionar a forma de financiamento da empresa.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade além da economia tributária produzida que justifica a existência, ainda que efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora.
EXCLUSÃO DE ÁGIO. AMORTIZAÇÃO DE MAIS-VALIA DE ATIVO INTANGÍVEL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS. ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE E SIMULAÇÃO. INCORRÊNCIA.
Afastada a acusação de simulação da operação de compra alavancada e de utilização de empresa veículo, a exclusão do ágio, amortização de mais-valia de ativo intangível e dedutibilidade de despesas financeiras deve ser exonerada.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019, 2020
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720108/2024-09
ACÓRDÃO
1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE INTRAGRUPO E DE TERCEIROS PARA
ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO
CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL INVESTIDORA.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da
empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de
capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou
emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao Fisco
questionar a forma de financiamento da empresa.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade além
da economia tributária produzida que justifica a existência, ainda que
efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela
sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente
com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o
aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora.
EXCLUSÃO DE ÁGIO. AMORTIZAÇÃO DE MAIS-VALIA DE ATIVO INTANGÍVEL.
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
ACUSAÇÃO
DE
ARTIFICIALIDADE E SIMULAÇÃO. INCORRÊNCIA.
Afastada a acusação de simulação da operação de compra alavancada e de
utilização de empresa veículo, a exclusão do ágio, amortização de mais-
valia de ativo intangível e dedutibilidade de despesas financeiras deve ser
exonerada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019, 2020
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
2
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário quanto à dedutibilidade das despesas relacionadas à
amortização da mais-valia de intangível, e de ágio por rentabilidade futura (goodwill), nos termos
do relatório e voto do relator; e, (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso em
relação às despesas financeiras incorridas a título de juros decorrentes de empréstimos tomados
de partes relacionadas no exterior e emissão de debêntures, vencido o Conselheiro Marcelo
Izaguirre da Silva, que votou por negar provimento quanto a esta matéria. Fica prejudicada a
análise das demais matérias.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários opostos em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente as impugnações apresentadas pela contribuinte e pelos responsáveis.
Em face da contribuinte, foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 46 a
98), relacionados aos anos-calendário de 2019 a 2021, capitulando as seguintes infrações:
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
3
(i)
“Adição de despesas relativas a juros incorridos com financiamento obtido
através de emissão de debêntures, cujo valor financiado foi utilizado para a
aquisição das próprias ações da fiscalizada e repassado a terceiros. Essas
despesas são consideradas não necessárias à atividade da fiscalizada e à
manutenção da respectiva fonte produtora”;
(ii)
“Adição de despesas relativas a juros incorridos com empréstimos contraídos
de controladora no exterior, consideradas não necessárias à atividade da
fiscalizada e à manutenção da respectiva fonte produtora, não usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades desenvolvidas pela
fiscalizada”;
(iii)
“Adição de despesas relativas a amortizações da mais-valia do ativo
intangível identificado com vida útil definida – CONTRATO DE ADESÃO No
60/2015 - ANTAQ, consideradas indedutíveis em vista da simulação na
operação com a utilização de uma PJ “veículo” para internalizar a mais-valia
do ativo intangível gerado no exterior, e por isso não atender aos requisitos
exigidos para o aproveitamento fiscal”;
(iv)
“Glosa de exclusões efetuadas indevidamente na apuração do Lucro Real,
relativas ao ágio por rentabilidade futura (goodwill), considerado indedutível
em vista da simulação na operação com a utilização de uma PJ “veículo”
para internalizar o ágio gerado no exterior, e por isso não atender aos
requisitos exigidos para o seu aproveitamento fiscal”; e
(v)
multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos Srs. OSMARI DE CASTILHO RIBAS e RENE
DUARTE E SILVA JUNIOR, com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN; além do Sr. MARCELO
NASTROMAGARIO, com base no artigo 124, inciso I, do CTN.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 103 a 221), extraem-se os
seguintes fatos narrados na acusação fiscal:
(...)
As análises fiscais que balizaram este trabalho compreenderam a verificação da
correta apuração do IRPJ e da CSLL por meio do exame das informações
constantes na Escrituração Contábil Digital (ECD)1, Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), respostas e documentos apresentados pela FISCALIZADA, em especial
aqueles relacionados à amortização da mais-valia de intangível, deduções de
ágio por rentabilidade futura (goodwill) e despesas financeiras incorridas com
empréstimos tomados de partes relacionadas no exterior e emissão de
debêntures, arcadas pela fiscalizada para a aquisição de suas próprias ações.
Também foram analisados os dados, documentos e informações coletados no
curso deste procedimento fiscal relacionados às pessoas jurídicas envolvidas nas
operações societárias que culminaram com surgimento da mais-valia de intangível
e do ágio excluído na apuração do IRPJ e da CSLL (...)
[após narrar as operações]
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
4
Trata-se de planejamento tributário em que negócios simples são revestidos de
características complexas, algumas das quais surgem com o único propósito de
justificar ganhos tributários indevidos. No caso em tela, está-se diante de uma
simples operação de compra e venda de participação societária, tendo de um
lado, como comprador, a TERMINAL INVESTMENT LIMITED S.A.R.L (TIL), sediada
na Suíça, e de outro, como vendedores, as empresas nacionais TRIUNFO e VÊNUS,
que detinham 50% das ações da PORTONAVE.
A operação torna-se complexa na medida em que se simula a aquisição do
investimento por uma terceira pessoa (interposta), aparentando que não é o
adquirente no exterior (a TIL) quem de fato está ingressando na sociedade
adquirida, mas que ao cabo de inúmeras operações estruturadas em sequência
torna-se a verdadeira sócia, de fato e de direito, do investimento adquirido no
Brasil.
Como veremos na sequência deste Termo, os recursos financeiros utilizados pela
PJ “veículo” PORTONAVE PARTICIPAÇÕES para a aquisição de 50% das ações da
fiscalizada PORTONAVE tiveram como origem:
•
Empréstimos obtidos junto a sua controladora na suíça “TIL”, nos valores de
R$ 750.880.979,44 em 06/10/2017 e de R$ 32.000.000,00 em 20/12/2017
(contratos de câmbio de fls. 1709 a 1744);
•
Empréstimo obtido junto à ligada e controladora da suíça TIL, a TIL
HOLDING de Luxemburgo, no valor de R$ 90.000.000,00 em 06/02/2018 (contrato
de câmbio de fls. 1709 a 1744); e
•
Emissão pela PORTONAVE PARTICIPAÇÕES de 5.700.000 debêntures
simples, no valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 570.000.000,00, conforme
escritura de emissão de fls. 1432 a 1511.
Intimada pelo item 9 do TIPF (fls. 223 a 230) a apresentar os organogramas da
composição societária das empresas envolvidas, relativos ao período em que
houve a aquisição do investimento e a reorganização societária, a FISCALIZADA
apresentou o organograma a seguir reproduzido (fls. 993 a 1001) como sendo a
posição anterior à aquisição de 50% das ações da PORTONAVE pelo grupo
multinacional TIL:
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
5

Conforme será detalhado adiante, a real adquirente das ações da PORTONAVE, a
TIL S.A.R.L, empresa suíça pertencente ao TIL GROUP cujo controlador final é o
grupo MSC, interpôs entre ela e o investimento adquirido no Brasil, uma empresa
de “passagem” sediada em São Paulo/SP, por onde circularam os recursos
financeiros para a aquisição do investimento no Brasil: a PORTONAVE
PARTICIPAÇÕES S/A. Estas informações foram obtidas pela fiscalização nos
documentos e respostas apresentados pela FISCALIZADA, consultas a informações
publicadas na rede mundial de computadores e, também, nas Demonstrações
Financeiras publicadas pelas empresas envolvidas no negócio.
Após a transação ocorrida em 26/10/2017, e a interposição da PJ “veículo” para a
aquisição do investimento, o organograma do grupo ficou estabelecido da
seguinte forma:
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
6

O objetivo pretendido pelo grupo TIL, quando interpôs a PJ “veículo” PORTONAVE
PARTICIPAÇÕES para a aquisição do investimento na PORTONAVE, se concluiu
com a incorporação reversa daquela por esta, quando a mais-valia do intangível e
o goodwill apurados na combinação de negócios foram transferidos para a
fiscalizada PORTONAVE, que então, passou a deduzir tais valores de seu lucro
tributável. E ainda, foram transferidos à fiscalizada as dívidas dos empréstimos
contraídos junto a TIL no exterior e a dívida com a emissão de debêntures, cujos
recursos foram utilizados para a aquisição de suas próprias ações, além dos
correspondentes encargos financeiros. Após a incorporação reversa, o
organograma do grupo econômico pode ser ilustrado da seguinte forma:

Após a etapa da incorporação reversa, restaram ao final apenas as reais
investidoras estrangeiras (TIL GROUP) e a empresa alvo do investimento, a
PORTONAVE e suas subsidiárias.
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
7
A partir deste momento, a PORTONAVE passou a deduzir na apuração do lucro
real o goodwill e a mais-valia do ativo intangível identificado gerados na aquisição
de si mesma, além de despesas financeiras de empréstimos contraídos e
debêntures emitidas para a aquisição de suas próprias ações. Este ágio é
comumente chamado de “ágio internalizado no Brasil” ou “ágio transferido do
exterior”, ou seja, o ágio sustentado pelo investidor estrangeiro é transferido ou
internalizado visando exclusivamente seu aproveitamento fiscal.
Conforme será demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, após análise das
informações e justificativas apresentadas pelo sujeito passivo, concluímos que
independente do enfoque adotado - ágio transferido com utilização de empresa
veículo sem propósito negocial (simulação da hipótese legal) ou inocorrência da
extinção do investimento (“confusão” ou confluência patrimonial) - a
dedutibilidade do ágio e da mais-valia de intangível registrados pela fiscalizada,
para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL nos anos-
calendário de 2019 a 2021, não encontra suporte na legislação tributária que rege
a matéria.
Restou comprovado que jamais houve, por parte do real adquirente (grupo TIL), a
intenção de viabilizar a empresa veículo, de sorte que esta pudesse conservar as
ações da investida. A empresa veículo em comento trata-se de uma sociedade
efêmera, utilizada pelos reais adquirentes exclusivamente para fins fiscais, com
cláusula contratual na escritura de emissão de debêntures prevendo sua extinção
tão logo fosse cumprido seu papel na operação (emissão das debêntures e
transferência do ágio).
No presente caso, as transações societárias e comerciais envolvendo a empresa
veículo, apesar de não denotarem infração quando vistas isoladamente,
demonstram inequivocamente, quando analisadas em conjunto, que o único
propósito da operação foi o de antecipar indevidamente os efeitos fiscais da
dedutibilidade do ágio e da mais-valia do intangível. Neste tipo de reorganização
societária, os dispositivos legais criados com o objetivo de restringir as operações
de incorporação, fusão e cisão às hipóteses de fatos reais são aplicados
exclusivamente para obtenção de vantagens tributárias a partir da criação de
situação artificial em sua essência (uso de pessoa jurídica aparente, sem
materialidade ou substância econômica). Com o uso da empresa veículo cria-se
artificialmente a situação prevista nos arts. 20 e 22 da Lei no 12.973/2014
(simulação da hipótese legal a fim de ser obtida vantagem fiscal).
O único substrato econômico que subsiste nesse arranjo societário é o pretenso
benefício fiscal com a possibilidade de antecipação da dedução do ágio e da mais-
valia pela própria investida, além da transferência das despesas financeiras da
adquirente para a adquirida (reduzindo ainda mais o lucro tributável desta).
Importante salientar que, com o advento das alterações legislativas que visaram
harmonizar a contabilidade brasileira aos padrões internacionais (Lei no 11.638/07
e Lei no 11.941/09), como regra geral, não mais se admite a amortização contábil
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
8
do ágio, que passou a ficar submetido a testes periódicos de recuperabilidade
(impairment). Contudo, o tratamento tributário da mais-valia de ativos intangíveis
e do ágio por rentabilidade futura, em havendo a incorporação da investida pela
investidora (ou vice-versa), continuam sendo apurados e amortizados (ou não) de
acordo com os critérios e requisitos previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97,
ou os novos critérios previstos nos arts. 20 e 22 da Lei no 12.973/14 e art. 185 da
IN RFB no 1.700/2017.
No presente caso, conforme definido pelo art. 65 da Lei no 12.973/2014, não mais
se aplicam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, uma vez que a Data do Fechamento
tratada no contrato de compra e venda da participação societária ocorreu em
26/10/2017 e a incorporação reversa se deu em 18/12/2018:
(...)
Ao final do Procedimento Fiscal, constatamos que a contribuinte fiscalizada
incorreu em infração tributária, haja vista que não foram observados os requisitos
obrigatórios exigidos pelos arts. 20 e 22 da Lei no 12.973/2014 e art. 185 da IN
RFB no 1.700/2017 para o aproveitamento fiscal da amortização da mais-valia do
ativo intangível identificado com vida útil definida, e do ágio por rentabilidade
futura (goodwill). Essa conclusão decorre de a fiscalizada ter ilicitamente
interposto uma sociedade veículo, simulando a aquisição do investimento como
se fosse a real investidora, com o único propósito de reduzir a carga tributária.
O mesmo se aplica às despesas financeiras decorrentes da dívida com a emissão
de debêntures e dos empréstimos contraídos junto aos controladores no exterior.
A conveniência ou não de contrair dívidas para a aquisição de 50% das ações da
PORTONAVE foi uma decisão do grupo estrangeiro TIL, mas não se pode afirmar
que as despesas financeiras advindas dessas dívidas eram necessárias para que a
fiscalizada operasse, pois os recursos foram utilizados integralmente para a
aquisição de ações da própria fiscalizada, ou seja, foram imediatamente
repassados a terceiros (antigos donos da PORTONAVE).
Em síntese:
➢ Não houve o encontro dos patrimônios (confusão patrimonial) previsto no
art. 185 da IN RFB no 1.700/2017 e arts. 20 e 22 da Lei no 12.973/2014 para o
aproveitamento fiscal da mais-valia do ativo intangível e do ágio por rentabilidade
futura (goodwill), que deve obrigatoriamente se dar entre a investida e a
investidora originária, real, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento e desembolsou os recursos para a aquisição da participação
societária (como veremos, a investidora real foi a suíça TIL, cujo patrimônio após a
reorganização societária não se confundiu com o patrimônio da investida
PORTONAVE);
➢ A empresa “veículo” PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, que recebeu empréstimos
do grupo estrangeiro TIL para a aquisição do investimento no Brasil, era uma PJ
de “prateleira”, sem atividade operacional, sem funcionários e sem patrimônio,
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
9
e serviu apenas para receber os recursos financeiros da TIL e concomitantemente
repassar à alienante das ações, a TRIUNFO, contabilizar a mais-valia do ativo
intangível e o ágio gerado na operação, e, posteriormente, ser incorporada pela
própria PORTONAVE, transportando o goodwill e mais-valia gerados no exterior
para dentro da investida no Brasil para aproveitamento fiscal (dedução de ágio e
da mais-valia de intangível de si mesma).
➢ Os recursos levantados para a aquisição do investimento, decorrentes da
emissão de debêntures, cujo garantidor que figura na escritura de emissão é a TIL
no exterior e o fiador condicional é a própria fiscalizada, e, também, decorrentes
de empréstimos contraídos junto à TIL no exterior, não foram aplicados nas
atividades da fiscalizada, sendo de imediato repassados a terceiros, o que
comprova que a PJ interposta PORTONAVE PARTICIPAÇÕES não detinha
capacidade financeira e nem estrutura compatível para a aquisição do
investimento.
Como conclusão deste Procedimento Fiscal e com base nos dispositivos legais
citados no campo Enquadramento Legal dos Autos de Infração lavrados, foram
apuradas as seguintes infrações à legislação tributária, detalhadas na sequência
deste Termo de Verificação Fiscal e que resumidamente podem assim ser
descritas:
I
Glosa de despesas relativas a amortizações da mais-valia do ativo
intangível identificado e com vida útil definida, consideradas indedutíveis por
não atenderem aos requisitos exigidos para o aproveitamento fiscal, definidos
no art. 20 da Lei no 12.973/2014 e art. 185 da IN RFB no 1.700/2017.
II
Glosa das exclusões efetuadas na apuração do Lucro Real na ECF relativas
ao ágio por rentabilidade futura (goodwill), tendo em vista que não foram
observados os requisitos exigidos para o aproveitamento fiscal, definidos no art.
22 da Lei no 12.973/2014 e art. 185 da IN RFB no 1.700/2017.
III
Glosa de despesas financeiras incorridas com empréstimos contraídos
junto a controladora TIL no exterior e com debêntures emitidas para aquisição
de suas próprias ações, consideradas despesas não necessárias, nem usuais ou
normais à atividade da empresa ou à manutenção da fonte produtora, nos
termos do art. 47 da Lei no 4.506/64 (art. 311 do RIR/2018).
IV
Multa isolada de 50% sobre as diferenças apuradas no recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL nos períodos de 2019 e 2020, resultantes
do reflexo nos ajustes das bases de cálculo mensais decorrentes da dedução
indevida de despesas de amortização da mais-valia de intangível, da glosa das
exclusões indevidas do goodwill e da glosa de despesas financeiras.
A autoridade fiscal entendeu ser aplicável multa qualificada quanto à amortização
da mais-valia do ativo intangível do Contrato de Adesão no 60/2015 – ANTAQ e exclusão da
parcela do ágio por rentabilidade futura (godwill), conforme aponta:
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
10
Relativamente às infrações tributárias relatadas nos Tópicos 9.3 - Despesas com
juros sobre empréstimos contraídos junto ao grupo TIL no exterior e 9.4 -
Despesas com juros e encargos sobre debêntures deste Termo de Verificação
Fiscal, foram aplicadas multas de ofício de 75% sobre os tributos devidos,
conforme definido no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Já, em relação às infrações descritas nos Tópicos 9.1 - Amortização da mais-valia
do ativo intangível Contrato de Adesão no 60/2015 - ANTAQ e 9.2 - Exclusão da
parcela do ágio por rentabilidade futura (goodwill) deste TVF, sujeitas a multas
proporcionais, foram aplicadas multas de ofício qualificadas no percentual de
100% (cem por cento), conforme previsão contida no inciso I e § 1o, inciso VI, do
art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007 e Lei no
14.689/2023, abaixo reproduzido:
(...)
Como ficou demonstrado neste TVF, a prática de atos simulados e com evidente
intenção de fraude nas operações realizadas em sequência revelou-se meramente
formal e desprovida de finalidade econômica. Ficou provado que a “economia
tributária e privada”, de fato ilícita, teve como contrapartida grave lesão à
Fazenda Nacional. Houve ação intencional da FISCALIZADA em evadir-se do
pagamento dos tributos devidos sobre o lucro, ensejando a aplicação da multa
qualificada no patamar de 100%.
Constatou-se que houve simulação (art. 167 do CC) e, sob o ponto de vista
tributário, as práticas do sujeito passivo enquadram-se como sonegação, fraude e
conluio, segundo disposições dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
(...)
A sonegação ficou caracterizada uma vez que a FISCALIZADA e sua controladora
no exterior, por meio de um conjunto de eventos societários articulados,
realizados com o fim de gerar a impressão de regularidade do aproveitamento
tributário de dedutibilidade fiscal, que denominamos conjunto de “operações
estruturadas em sequência”, simulou o cumprimento de condições para a
amortização da mais-valia do intangível e para a dedutibilidade do ágio,
impedindo ou retardando “parcialmente o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária”.
Esta situação ficou claramente evidenciada com as seguintes condutas adotadas
pela controladora suíça TIL S.à.r.l. e pela fiscalizada PORTONAVE:
•
A real intenção da TIL em adquirir 50% das ações a PORTONAVE, firmando o
contrato de compra e venda em 19/06/2017 com a alienante TRIUNFO;
•
A interposição, após a assinatura do contrato de compra e venda, de uma
terceira empresa, conhecida como empresa de “prateleira”, ou de “passagem”,
ou ainda “conduit companies”, entre a real adquirente no exterior e a alienante
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
11
no Brasil, de forma a dar aparência (simulada) de que esta estaria adquirindo a
participação societária;
•
A concessão de vultosos empréstimos financeiros pelas controladoras
estrangeiras à empresa veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, sem nenhuma
garantia real, para que esta efetuasse os pagamentos aos antigos sócios do
investimento adquirido, aparentando (simulando) ser a empresa veículo a
detentora dos recursos financeiros e com capacidade econômica para a realização
do negócio;
•
A emissão de debêntures, em nome da empresa veículo, para pagamento
de parte do investimento, mas cujas garantias reais aos debenturistas foram
dadas pela própria fiscalizada PORTONAVE e pelas controladoras no exterior;
•
A constatação de que a empresa veículo não teve nenhuma participação ou
decisão nos negócios realizados entre a TIL e a TRIUNFO, não desenvolveu
atividade operacional nenhuma, não possuía funcionários e não remunerava seus
dirigentes no período de sua existência, não possuía capacidade econômica
(capital social de apenas R$ 500,00);
•
E, por fim, a consumação do objetivo pretendido, com a incorporação
reversa da empresa veículo, onde o ágio, a mais-valia do intangível e as dívidas
contraídas para a aquisição das próprias ações foram transportadas para dentro
da fiscalizada PORTONAVE, quando no mundo real dos negócios esses ativos e
passivos deveriam estar representados no patrimônio da investidora e
controladora estrangeira TIL.
Conforme exaustivamente demonstrado neste TVF, vimos claramente que o fato
real ocorrido foi a aquisição de 50% das ações da PORTONAVE pela suíça TIL
S.à.r.l. Esta situação ficou evidente, uma vez que a TIL foi quem realizou todos os
procedimentos e tratativas para a aquisição da participação societária e era quem
realmente tinha a intenção de investir e pagar pelo custo de aquisição do
investimento (inclusive a mais-valia e o ágio) na PORTONAVE. Portanto, no
conjunto de operações estruturadas em sequência, era a única que podia ser
reconhecida como investidora (adquirente) de fato. Essa evidência é confirmada,
sobretudo, pelo fato de a TIL ter continuado a ser controladora da PORTONAVE,
ao final do conjunto de operações estruturadas em sequência, enquanto a
empresa veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES foi extinta por incorporação pela
própria investida.
Todos os atos praticados pela FISCALIZADA e seus controladores implicaram num
conjunto de ações tendentes a provocar a emissão de um juízo errôneo por parte
da autoridade tributária fiscal quando diante do aproveitamento fiscal do ágio e
da mais-valia do intangível pela PORTONAVE, cujo objetivo foi obter uma indevida
diminuição da carga tributária.
A FISCALIZADA, ao formalizar seus registros fiscais e societários de forma a dar
uma aparência de correção ao ágio e a mais-valia amortizados tributariamente e à
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
12
reestruturação societária sem propósito negocial, pretendeu induzir a fiscalização
a avalizar uma operação que, nessas circunstâncias, é inoponível à Fazenda
Pública.
Ao agir desta maneira, portanto, não pode a PORTONAVE invocar
desconhecimento ou prática de erro escusável, nem quando foi interposta a
empresa PORTONAVE PARTICIPAÇÕES para justificar a transferência do ágio
internalizado, nem quando esta empresa efêmera foi incorporada e transportou o
ágio, a mais-valia do intangível e as dívidas diretamente para a FISCALIZADA, e
nem quando o ágio e a mais-valia começaram a ser aproveitados fiscalmente pela
própria investida PORTONAVE.
A FISCALIZADA estava perfeitamente consciente da falta de propósito negocial ou
societário na incorporação realizada, à luz do art. 966 do Código Civil, ficando
caracterizada a utilização da incorporada como mera “empresa veículo”,
interposta, para propiciar a indevida dedução fiscal do ágio e da mais-valia a partir
de sua incorporação, apenas com o fim almejado de redução do valor tributável
do IRPJ e da CSLL.
O que se verificou na prática de tudo o que foi relatado neste TVF é que a
contribuinte, de forma elaborada, buscou uma construção artificial e que teve
como intuito único e exclusivo dificultar a análise por parte da fiscalização do real
motivo da reorganização societária.
(...)
Portanto, conclui-se que nos termos da Lei no 9.430/96, o elemento comum aos
casos de sonegação, fraude e conluio, é a prática deliberada de ato com o intuito
de prejudicar o fisco. As três hipóteses de qualificação da multa, “toda ação ou
omissão dolosa” (arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude)) e “ajuste doloso” (art. 73
(conluio)), estão diretamente ligadas ao dolo – apurado em procedimento
administrativo – no sentido de lesar o Fisco.
A ação dolosa - a suposta reorganização societária que resultou na incorporação
da empresa veículo - se parasse antes deste ponto (incorporação) não haveria
possibilidade de enquadramento na norma utilizada para a redução indevida do
tributo!
O ajuste doloso/conluio - a interposição da empresa veículo para a aquisição das
ações da PORTONAVE, com vistas a simulação de sua posterior incorporação!
Pelo exposto, conclui-se que os atos praticados pela investidora de fato TIL S.à.r.l.,
por meio da empresa veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, sucedida pela
fiscalizada PORTONAVE, evidenciam a conduta dolosa de ocultar, mediante
simulação e fraude, a menor apuração do fato gerador de tributos, modificando
ilicitamente as suas características essenciais de modo a reduzir o montante do
imposto devido, o que enseja a qualificação da multa de ofício aplicada sobre os
créditos tributários de IRPJ e de CSLL ora constituídos, nos termos da própria Lei
no 9.430, de 1996.
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
13
Quanto à sujeição passiva solidária, fundamenta:
Diante dos fatos acima relatados e considerando que as operações engendradas
pela FISCALIZADA foram conduzidas e avalizadas por seus dirigentes, há que se
imputar a responsabilidade tributária a estas pessoas físicas por excesso de
poderes e/ou infração à lei, dados os respectivos envolvimentos na operação
geradora da indevida transferência do ágio63 e da mais-valia do intangível64 para
o patrimônio da própria empresa adquirida, aqui glosados (atos de execução) e
nas indevidas deduções fiscais (atos de consumação - aproveitamento tributário),
tendo por base a previsão contida no art. 135, inciso III, do CTN:
(...)
A eleição dos responsáveis solidários foi baseada na atuação de cada dirigente em
dois momentos relevantes, a saber: a) na fase da execução, consistente na
operação que gerou o ágio e a mais-valia dos intangíveis e “permitiu” sua dedução
e amortização, ou seja, participação no ato simulado, que encobriu a não
existência da confusão patrimonial exigida pela norma; e b) na fase de
consumação do ato, com a deliberação para as deduções e amortizações ao longo
dos períodos de apuração ora fiscalizados, e que reduziu os montantes a pagar de
IRPJ e CSLL.
Conforme ficou demonstrado neste TVF, os diretores responsabilizados se
utilizaram do artifício de intercalar a PJ veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES entre
a investidora de fato, a suíça TIL S.à.r.l., e a investida PORTONAVE, tentando fazer
parecer que a PORTONAVE PARTICIPAÇÕES seria a compradora das ações da
PORTONAVE, quando de fato a compra foi feita pela estrangeira TIL S.à.r.l.
Ressaltamos que a avaliação da prática dolosa dos Diretores Executivos
responsabilizados está evidenciada na participação de cada um nos diversos atos,
como contratos, atos constitutivos, atas de assembleias, etc., onde as empresas
envolvidas, TIL S.à.r.l., TIL Holding, PORTONAVE PARTICIPAÇÕES e a PORTONAVE,
tiveram participação efetiva, externando uma reorganização societária que
apenas aparentemente atendia aos ditames da norma.
Desta feita, as pessoas físicas abaixo relacionadas, ocupando cargos de diretores
executivos da fiscalizada, foram responsabilizadas pelos créditos tributários
lançados no presente procedimento fiscal, relativos à indevida dedução do ágio
(goodwill) e à amortização da mais-valia do intangível (tópicos 9.1 e 9.2 deste
TVF):
•
• RENÊ DUARTE E SILVA JÚNIOR – CPF 260.397.548-00
(Diretor Superintendente Operacional da PORTONAVE S/A)
•
• OSMARI DE CASTILHO RIBAS – CPF 360.090.759-04
(Diretor Superintendente Administrativo da PORTONAVE S/A)
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
14
[colaciona a comprovação do cargo de diretoria dos responsáveis, as assinaturas
nos documentos das operações e garantias nos empréstimos/debêntures, serem
signatários da ECF]
•
MARCELO NASTROMAGARIO – CPF 266.804.808-76
De outra banda, também deve-se imputar responsabilidade tributária solidária,
prevista no Art. 124, inciso I, do CTN, ao Sr. MARCELO NASTROMAGARIO – CPF
266.804.808-76, por inúmeros atos praticados como sócio e diretor da PJ veículo
PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, e também como procurador das controladoras
estrangeiras TIL S.à.r.l, GLOBAL e BAKMOON, no planejamento tributário abusivo
orquestrado, que culminou com o indevido aproveitamento fiscal do ágio (Tópico
9.2) e da mais-valia do intangível (Tópico 9.1), conforme será listado a seguir.
(...)
Primeiramente, importante registrar que o Sr. MARCELO consta como responsável
legal perante o cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil de 150 empresas
ativas, notadamente empresas holdings e de participações, que na maioria dos
casos representam empresas estrangeiras, conforme se pode verificar na razão
social do cadastro dos CNPJ’s68.
A participação do Sr. MARCELO nas operações estruturadas em sequência se inicia
em 03/01/2017, quando ele, juntamente com o outro sócio FÁBIO GUIMARÃES
CORRÊA MEYER, constituem a empresa CMN SOLUTIONS A055 PARTICIPAÇÕES69,
com capital social de apenas R$ 500,00, e que em 28/06/2017 vem a se
transformar na PJ veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES S/A, com a entrada das
acionistas estrangeiras TIL S.à.r.l. e GLOBAL S.à.r.l.70, atuais controladoras da
fiscalizada.
Importa frisar que, antes mesmo da constituição da PJ veículo CMN SOLUTIONS,
o Sr. MARCELO já possuía Procuração outorgada em 09/11/2016 pela GLOBAL
S.à.r.l. e pela TIL S.à.r.l.71, com poderes para representar as companhias em
operações de venda, aquisição, cessão, transferência e subscrição de quotas
perante terceiros, dentre outros poderes conferidos.
O Sr. MARCELO ocupava o cargo de diretor da empresa PORTONAVE
PARTICIPAÇÕES, conforme Ata da AGE de 24/05/2018, e mesmo após a entrada
das controladoras estrangeiras, continuou a exercer o cargo até a extinção da PJ
veículo por incorporação reversa.
(...)
O Sr. MARCELO também teve participação importante nas operações de
financiamento e obtenção dos recursos que teriam sido levantados pela PJ veículo
PORTONAVE PARTICIPAÇÕES para a aquisição do investimento. Vale lembrar que
as garantias reais para a contratação das dívidas foram dadas pela fiscalizada
PORTONAVE e pelas controladoras estrangeiras.
Devidamente intimados os sujeitos passivos, apresentaram suas impugnações:
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
15
(i)
PORTONAVE S.A. (fls. 3.031 a 3.103);
(ii)
MARCELO NOSTRAMAGARIO (fls. 3.488 a 3.541);
(iii)
RENÊ DUARTE E SILVA JÚNIOR (fls. 3.553 a 3.606); e
(iv)
OSMARI DE CASTILHO RIBAS (fls. 3.616 a 3.699).
A contribuinte delimita as acusações fiscais e passa a analisar o contexto negocial da
operação, tratando das condições suspensivas do contrato de compra e venda e consumação da
operação pelo contrato de fechamento; dos financiamentos contratados para adquirir o
investimento (emissão de debêntures no mercado financeiro e de capitais brasileiros, empréstimo
ponte – CCB - com o Credit Suisse Brasil e financiamentos externos contratados pela Portonave
Participações); a consumação da compra do investimento pelo Contrato de Fechamento e o
pagamento do preço em dinheiro pela Portonave Participações ao Grupo Triunfo após captação de
recursos via financiamentos (compra alavancada); o registro do ágio por rentabilidade futura
(goodwill) e da mais-valia de ativo intangível pela Portonave Participações; e a incorporação da
Portonave Participações pela Impugnante e a sucessão universal em direitos e obrigações.
Sustenta a improcedência da glosa de valores deduzidos/amortizados a título de
ágio (godwill) e mais-valia de ativo intangível pagos pela Portonave Participações; trata do regime
de dedução do ágio disciplinado na Lei no 12.973/2014 e o cumprimento dos requisitos (fls. 3.059
e 3.060); a regularidade da estrutura adotada e o descabimento das alegações de simulação e da
qualificação da TIL como “real adquirente” e da Portonave Participações como “empresa veículo
sem propósito negocial”; a legitimidade da cessão do Contrato de Compra e Venda à Portonave
Participações; a regularidade da operação conhecida como “compra alavancada” e a
essencialidade da Portonave Participações para a consumação da operação, justificando a
substância e a operacionalidade da Portonave Participações, as obrigações previstas na Escritura
de Emissão das Debentures pela Portonave Participações; a Irrelevância dos fluxos financeiros: os
efeitos do empréstimo e a obrigatoriedade de o mutuário restituir os valores no prazo acordado; e
a qualificação da Portonave Participações como adquirente para fins das normas contábeis.
Quanto à dedutibilidade das despesas de juros decorrentes de empréstimo e
debêntures emitidas pela Portonave Participações, aduz os aspectos incontroversos dessas
operações e justifica ser despesa efetivamente necessária e dedutível na forma dos artigos 311 e
398 do RIR/2018, inclusive quando a Portonave Participações foi sucedida pela contribuinte.
Explora, ainda, um cenário alternativo envolvendo a capitalização do crédito e pagamento de JCP
aos sócios estrangeiros, o que demonstra a inexistência de vantagens tributárias.
Quanto às penalidades, sustenta a inexistência de fraude ou conluio nas operações
engendradas, de modo a afastar a qualificação da multa, por ausência de dolo e ocorrência do fato
gerador; impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento dos anos-calendário
fiscalizados; a decadência da multa isolada, por se sujeitar ao artigo 150, §4o, do CTN; e
inaplicabilidade dos juros sobre a multa.
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
16
O responsável Sr. Marcelo Nostramagario sustenta a ausência de pressupostos para
a caracterização da responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, por
inexistência de conduta dolosa praticada, já que exerceu suas funções na empresa Portonave
Participações nos limites estabelecidos de sua função de administrador, não praticando simulação
ou dissimulação. Também contesta a qualificação da multa.
Já os demais sujeitos passivos, responsabilizados pelo artigo 135, inciso III, do CTN,
refutam a imputação de responsabilidade por não ter sido comprovado dolo ou qualquer ato de
infração à lei, tratando-se de responsabilidade presumida, bem como afirmam a validade dos atos
praticados nas operações que levaram aos lançamentos de ofício. Também contestam a
qualificação da multa.
A impugnação foi julgada improcedente (fls. 3.697 a 3.757), em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
AMORTIZAÇÃO ÁGIO (GOODWILL). AMORTIZAÇÃO DA MAIS-VALIA DE
INTANGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A amortização fiscal do ágio/Goodwill somente tem amparo legal quando as
empresas adquirente e adquirida se emaranham entre si, resultando dessa
operação a confusão patrimonial entre ambas. Não se permite, em regra, a
dedução do ágio se ambas as empresas permanecem ativas após todo o processo
de reorganização societária.
DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS
CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo
299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa. A assunção da dívida de titularidade do real e final
adquirente do investimento pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo
de qualquer condição de necessidade às atividades da empresa (ainda que sob
nova titularidade tenha percebidos bons resultados - os quais faziam parte da
expectativa do investidor), usualidade ou normalidade aos tipos de operações ou
atividades da empresa.
DESPESAS COM DEBÊNTURES REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS
CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo
299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa. A assunção da dívida de titularidade do real e final
adquirente do investimento pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
17
de qualquer condição de necessidade às atividades da empresa, usualidade ou
normalidade aos tipos de operações ou atividades da empresa.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE
COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. EVASÃO
E SIMULAÇÃO FISCAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram
com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art.
135, inciso III, do CTN
Impugnação Improcedente
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
18
Crédito Tributário Mantido
Destaco trechos da fundamentação da decisão:
Voltando aos autos, em 19 de junho de 2017 foi assinado o Contrato de Compra e
Venda de Ações (fls. 1002 a 1080) entre a TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S/A e VÊNUS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (detentoras
de 50% das ações da PORTONAVE), como vendedoras; a suíça TERMINAL
INVESTMENT LIMITED S.a.r.l.(TIL), como compradora; e a fiscalizada PORTONAVE
S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES, como parte interveniente. O
preço inicial de aquisição foi estipulado em R$ 1,3 bilhão de reais sujeito a ajustes
no preço de compra, conforme cláusulas 2.1 a 2.4 do contrato.
A vendedora TRIUNFO, companhia aberta de capital, em atendimento às normas
da CVM, divulgou Fato Relevante em 19/06/2017 (fl. 1909) informando aos
acionistas e ao mercado em geral a celebração do contrato de compra e venda de
sua participação na PORTONAVE para a TIL.
A notícia da aquisição da PORTONAVE pelo grupo TIL (pertencente à MSC) foi
veiculada na época da celebração do contrato em diversas páginas da internet,
tanto no Brasil como no exterior conforme printes no termo de verificação fiscal.
A fiscalização constatou que à época da assinatura do contrato de compra e
venda foi dada ampla publicidade através dos meios de comunicação nacionais e
internacionais ao negócio celebrado entre a suíça TIL e a TRIUNFO, antiga
proprietária da participação na PORTONAVE. Jamais houve menção a PJ veículo
PORTONAVE PARTICIPAÇÕES como adquirente do investimento. Até porque,
nesta data, 19/06/2017, a PORTONAVE PARTICIPAÇÕES não fazia parte do TIL
Group.
PORTONAVE PARTICIPAÇÕES sequer possuía capital social ou ativos compatíveis
com a celebração de um negócio de tal magnitude. Também não possuía
nenhuma atividade operacional, conforme demonstra o Balancete contábil
extraído do SPED:
(...)
Resta evidente a simulação praticada por todas as pessoas que firmaram o
contrato de compra e venda, tentando transparecer que a PORTONAVE
PARTICIPAÇÕES teria adquirido a PORTONAVE, quando de fato foi a suíça TIL que
efetuou tal aquisição. O objetivo com a utilização da PORTONAVE PARTICIPAÇÕES
foi única e exclusivamente o aspecto tributário.
Observa-se que no mês de junho/2017, quando o contrato de compra e venda foi
assinado, a PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, utilizada como PJ "veículo" na aquisição
do investimento, possuía um capital social de apenas R$ 500,00 (quinhentos
reais), e nenhuma movimentação econômica e financeira desde sua constituição.
Somente em 06/10/2017 é que valores vultosos, da ordem de R$ 750 milhões,
circularam em suas contas bancárias, oriundos de empréstimo da controladora
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
19
estrangeira TIL (contrato de câmbio fls. 1709 a 1744). E em 26/10/2017 outros R$
570 milhões ingressaram em suas contas bancárias oriundos de empréstimo junto
ao banco Credit Suisse (vide resposta e docs. de fls. 1878 a 1897).
Destarte, a TIL utilizou a PJ "veículo" PORTONAVE PARTICIPAÇÕES para a
aquisição do investimento no Brasil, sem propósito negocial algum, que serviu
apenas como canal para receber os recursos oriundos do real investidor localizado
no exterior e repassar aos antigos proprietários da fiscalizada PORTONAVE,
registrar a mais-valia do ativo intangível e o goodwill gerados no exterior, e na
sequência, ser extinta por incorporação reversa, deslocando o ágio por
rentabilidade futura e a mais-valia para dentro da própria investida PORTONAVE
para que esta pudesse se beneficiar tributariamente, já que a real investidora no
exterior não poderia gozar desta dedutibilidade fiscal.
(...)
A suíça TIL se utilizou da PJ "veículo" PORTONAVE PARTICIPAÇÕES para adquirir
50% das ações da PORTONAVE S/A que eram detidas pela holding TRIUNFO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. A PORTONAVE PARTICIPAÇÕES serviu
apenas de passagem para os recursos financeiros, já que não apresentava
nenhuma atividade operacional desde sua criação, não possuía ativos ou
funcionários e seu capital social era de apenas R$ 500,00. Conforme
comprovantes bancários (fls. 1181 a 1191) e contratos de câmbio apresentados
pela contribuinte (fls. 1709 a 1744), constatou-se que os recursos para a aquisição
do investimento tiveram origem em empréstimos concedidos pelas controladoras
estrangeiras TIL HOLDING e TIL S.à.r.l. e emissão de debêntures (escritura de fls.
1432 a 1511) garantidas pelo patrimônio da própria investida e da holding
estrangeira. Os recursos financeiros ingressaram na conta da PJ veículo em 06 e
26/10/2017 e nessa mesma data, 26/10/2017, foram transferidos aos antigos
acionistas da PORTONAVE.
A PORTONAVE PARTICIPAÇÕES permaneceu sem atividade operacional por mais
um ano, registrando apenas o resultado da equivalência patrimonial do
investimento e as despesas com juros e encargos dos empréstimos e debêntures
que financiaram a aquisição do investimento, até ser incorporada em 18/12/2018
pela própria investida, a PORTONAVE, que então passou a aproveitar para fins
fiscais a mais-valia do ativo intangível identificado e o goodwill gerados na
operação. Além disso, as dívidas contraídas também foram transferidas para a
investida, que passou a arcar com as despesas de juros do capital financeiro
utilizado na aquisição de suas próprias ações, diminuindo o seu lucro tributável.
Ou seja, o investidor original estrangeiro financiou a compra das ações e
transferiu os encargos e a dívida para a própria investida.
Após a incorporação reversa da PJ "veículo" PORTONAVE PARTICIPAÇÕES pela
investida PORTONAVE, em 18/12/2018, o que se constata é que não houve a
extinção do investimento, não houve o encontro num mesmo patrimônio da
investida com a real investidora, a suíça TIL S.à.r.l., que continuou figurando no
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
20
quadro societário da PORTONAVE juntamente com outras duas empresas do
grupo TIL, conforme quadro abaixo:
(...)
Com relação ao tratamento fiscal da mais-valia e do goodwill, o caput do art. 185
da IN RFB n° 1.700/2017 manteve o mesmo texto da legislação anterior que
tratava do aproveitamento fiscal do ágio por rentabilidade futura.
O suporte fático da norma para o aproveitamento fiscal do ágio e da mais-valia
exige que a investidora e investida tenham que integrar uma mesma
universalidade: a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
segundo o art. 178 da IN RFB n° 1.700/2017, ou seja, mais ou menos valia e
goodwill.
A confusão patrimonial entre investidora e investida se revela como fato
condicionante para que a amortização da mais-valia e a dedução do goodwill pago
na aquisição do investimento se torne possível por ocasião de incorporação, cisão
ou fusão. A lógica que permeia esta condição reside no fato de que é a extinção
do investimento que enseja o aproveitamento fiscal do ágio e da mais-valia, e nos
casos de incorporação, cisão ou fusão, a extinção do investimento somente ocorre
quando os patrimônios da investidora e da investida se encontram.
Destarte, não foram atendidos os pressupostos da legislação tributária, sendo
indedutíveis o ágio por rentabilidade futura e a mais-valia do ativo intangível
identificado, pois o que se constatou é que a suposta empresa investidora
(PORTONAVE PARTICIPAÇÕES) cujo patrimônio se encontrou com a empresa
investida (PORTONAVE) em decorrência de evento de incorporação não foi aquela
que efetivamente suportou a aquisição do investimento. A confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida é requisito indispensável para a
dedutibilidade do ágio e da mais-valia, afastando-se situações artificiais em que a
incorporação não envolve a real investidora.
Observa-se que o conceito de confusão patrimonial entre real investidora e
investida não foi alterado pela Lei n° 12.973/2014, uma vez que a nova
sistemática continua a exigir a absorção dos patrimônios entre investidora de fato
e investida por meio de incorporação, fusão ou cisão.
Da Simulação
A PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, de fato, não operava como uma empresa com
receitas e despesas próprias, não possuía quadro de funcionários para realizar
suas operações, sendo assim, ela foi utilizada como canal de passagem dos
recursos estrangeiros que redundaram na aquisição das ações da PORTONAVE,
em seguida a PORTONAVE a incorporou, extinguindo-a. Sob o ponto de vista
formal a aquisição estaria sendo feita pela PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, no
entanto os fatos apontam que tal empresa não possuía nenhuma condição de
arcar com a operação, assim a formalização dos atos não condiz com a essência
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
21
das operações. Portanto, a tentativa de dar a aparência de que a transação estaria
ocorrendo entre a PORTONAVE PARTICIPAÇÕES e a TRIUNFO (antiga acionista da
PORTONAVE) só foi possível mediante a simulação dos fatos efetivamente
ocorridos, ou seja, as operações dissimuladas são na realidade aquisições das
participações societárias da PORTONAVE por empresa estrangeira pertencente ao
grupo econômico TIL GROUP. Tal constatação torna impossível que a PORTONAVE
se aproveite fiscalmente das deduções de ágio e mais-valia decorrentes das
operações de sua própria aquisição, visto que eles pertencem, na essência, à
empresa do grupo TIL sediada no exterior.
[após isso, analisa alguns detalhes da impugnação]
A DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE JUROS DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO E
DEBENTURES EMITIDAS PELA PORTONAVE PARTICIPAÇÕES
Pois bem, a operação de aquisição de 50% das ações da PORTONAVE foi efetuada
com recursos da emissão de debêntures e recursos provenientes de empréstimos
concedidos pelo grupo TIL no exterior.
Os recursos dos empréstimos foram transferidos por Contratos de Câmbio e
estavam baseados no Contrato de Financiamento firmado em 04/10/2017. Os
recursos obtidos com as debêntures tiveram origem na Escritura de Primeira
Emissão de Debêntures Simples, datada de 28/09/2017. Essas dívidas e seus
encargos financeiros migraram para dentro da investida PORTONAVE no
momento da incorporação reversa da veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES.
Esses empréstimos não eram necessários para as operações aqui transcritas, pois
todos os recursos necessários para a aquisição de 50% das ações da PORTONAVE
poderiam ter sido disponibilizados via aumento de capital, mas a controladora no
exterior substituiu a integralização de capital pelo empréstimo, incorrendo em
juros que seriam devidos pela PORTONAVE. Esses encargos financeiros passaram
a gerar despesas financeiras a serem deduzidas da base tributária da fiscalizada
desde a incorporação reversa da PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, reduzindo a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL mediante o endividamento realizado.
Embora a decisão entre contrair empréstimos ou capitalizar possa ser uma
conveniência dos contribuintes, mas não se pode afirmar que as despesas
advindas do empréstimo em tela eram necessárias para que a fiscalizada
operasse, pois o recurso foi utilizado integralmente para a aquisição das ações da
própria fiscalizada PORTONAVE, ou seja, foi imediatamente repassado a terceiros
(antigos acionistas da PORTONAVE.
No mais, as despesas operacionais dedutíveis na apuração do lucro real são
aquelas que, pela previsão legal, enquadram-se na observância de que os gastos
efetuados sejam estritamente necessários à atividade da pessoa jurídica, sendo,
portanto, usuais, normais e compatíveis com o tipo de transação, operação ou
atividade produtora e geradora de receita. Para as despesas financeiras serem
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
22
consideradas dedutíveis, devem ser necessárias para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa.
(...)
Destarte, com base na legislação que trata da dedutibilidade das despesas, as
despesas de juros relativas a empréstimos contraídos para financiar a própria
aquisição das ações da fiscalizada são consideradas despesas não necessárias à
atividade da empresa e devem ser glosadas em sua totalidade, nos termos do
artigo 311 do RIR/2018.
Quanto as debêntures, melhor sorte não teve, pois conforme abaixo:
(...)
Por óbvio, a PORTONAVE PARTICIPAÇÕES serviu apenas como PJ veículo ou de
passagem de recursos, utilizada como instrumento de financiamento para a
aquisição de 50% das ações da PORTONAVE. Consta em cláusula da escritura de
emissão das debêntures que ela deve promover, obrigatoriamente, uma
reestruturação societária em até 18 meses, considerado um pressuposto essencial
para a tomada de decisão dos investidores.
Na Escritura de Emissão de Debêntures há, ainda, a previsão de que a Fiança da
Fiadora Condicional deixará de vigorar após a reestruturação societária.
Obviamente, já que a partir desse momento a fiscalizada passa a ser diretamente
responsável pela dívida, e não mais fiadora.
A PJ veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES não possuía a mínima capacidade
econômica e financeira de contratar um empréstimo, via emissão de debêntures,
dessa magnitude. A prova disso é que mesmo antes da incorporação reversa
ocorrida em 18/12/2018, a escritura de emissão de debêntures previa a
amortização de duas parcelas das debêntures: uma em 04/04/2018 e outra em
01/10/2018. Os recursos para viabilizar o pagamento das debêntures (principal +
juros), antes do evento da incorporação reversa, foram "emprestados" pela
fiscalizada PORTONAVE. É o que se constata nos registros contábeis da ECD da PJ
veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES. Com a incorporação reversa, esses mútuos
foram zerados.
A PORTONAVE, fiadora condicional, após a incorporação reversa da PORTONAVE
PARTICIPAÇÕES, passa a ser a devedora e principal pagadora de todas as
obrigações da emissão das debêntures. As ações de emissão da PORTONAVE
foram alienadas fiduciariamente como garantia da dívida. Em decorrência da
incorporação e consequente extinção da PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, as ações
então detidas pela PORTONAVE PARTICIPAÇÕES foram atribuídas aos sócios
estrangeiros da PORTONAVE.
Na verdade, a PORTONAVE PARTICIPAÇÕES foi usada para transferir o
financiamento contratado por meio de emissão de debêntures para a fiscalizada.
Ora, o financiamento foi usado para a aquisição de 50% das ações da fiscalizada, e
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
23
conforme todo o exposto, o verdadeiro adquirente foi o grupo estrangeiro TIL,
logo este é o real beneficiário do financiamento.
Os encargos sobre debêntures foram devidamente adicionados pela fiscalizada na
apuração do lucro real no registro 57. Juros de empréstimos - custos de
empréstimos. Porém, os juros que incidiram sobre o valor principal das
debêntures, contabilizados na conta 3.5.1.1.02.013, não foram levados ao ajuste
do lucro líquido na apuração do lucro real.
Além do art. 311 do art. 311 do RIR/2018, já discutido, os artigos 398 a 401 do
RIR/2018, determinam outras condições para que os juros pagos possam ser
considerados como despesas, a saber:
(...)
A despesa necessária é aquela que se apresenta como intimamente vinculada às
operações realizadas pelo contribuinte. Ou seja, aquela que precisa ser realizada
ou seja útil no contexto do desenvolvimento da atividade empresarial
(manutenção da fonte produtora) e nesta encontre sua razão de ser.
(...)
A análise do conjunto dos atos revela a prática de um ato jurídico cujo conteúdo
era intencionalmente inverídico quanto ao ato em si, pois tinha por objetivo
dissimular o ato efetivamente praticado, qual seja, a transação da venda de 50%
das ações da fiscalizada para a empresa estrangeira TIL S.à.r.l., com a imputação à
adquirida dos empréstimos e financiamentos utilizados para a sua própria
aquisição. O objetivo final desta imputação era a atribuição à adquirida das
despesas de juros financeiros decorrentes dessas dívidas e sua consequente
dedução da base de cálculo do imposto de renda.
(...)
Destarte, as despesas financeiras vinculadas ao passivo assumido pela
PORTONAVE após a incorporação da veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES,
decorrentes de emissão de debêntures para aquisição de suas próprias ações,
operam exclusivamente em favor dos controladores estrangeiros, não sendo
necessárias. Assim, não configuram despesas dedutíveis para a PORTONAVE, nos
termos do artigo 311 do RIR/2018.
DA MULTA QUALIFICADA
(...)
Dessa forma, todos os atos praticados pela contribuinte e seus controladores
implicaram num conjunto de ações tendentes a provocar a emissão de um juízo
errôneo por parte da Autoridade tributária fiscal quando diante do
aproveitamento fiscal do ágio e da mais-valia do intangível pela PORTONAVE, cujo
objetivo foi obter uma indevida diminuição da carga tributária.
(...)
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
24
A conduta ilícita consistiu na criação artificial da situação prevista nos arts. 20 e 22
da Lei n° 12.973/2014, em outras palavras, da simulação da hipótese legal a fim
de ser obtida vantagem fiscal. Houve uma compra e venda de participação
societária entre duas partes independentes (a suíça TIL S.à.r.l. e o grupo
TRIUNFO), e após a concretização do negócio, por ocasião de sua formalização,
mediante interposição da empresa veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, os
contratantes tentaram alterar as características da reorganização societária
efetivamente ocorrida, com o intuito de reduzir os tributos devidos. Houve a
utilização de empresa veículo, exclusivamente para possibilitar a transferência do
ágio e da mais-valia do intangível, gerados no exterior, arcados pelo controlador
estrangeiro, para a empresa operacional PORTONAVE. A utilização de pessoa
jurídica aparente, sem materialidade ou substância econômica, configura fraude
no sentido fiscal.
O fato dos atos societários terem sido formalmente praticados, com registro nos
órgãos competentes, escrituração contábil, etc, não retira a possibilidade da
operação em causa se enquadrar como simulação, isso porque faz parte da
natureza da simulação o envolvimento de atos jurídicos lícitos. Afinal, simulação é
a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que realizam
determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado e os atos
formais (lícitos) de declaração de vontade.
As sequências de atos praticados sob o comando do grupo TIL, mesmo que
revestidas das formalidades necessárias, foram realizadas com claro abuso de
direito, na medida em que tiveram por objetivo exclusivo a redução de sua carga
tributária.
Destarte, os atos praticados pela investidora de fato TIL S.à.r.l., por meio da
empresa veículo PORTONAVE PARTICIPAÇÕES, sucedida pela fiscalizada
PORTONAVE, evidenciam a conduta dolosa de ocultar, mediante simulação e
fraude, a menor apuração do fato gerador de tributos, modificando ilicitamente
as suas características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto
devido, o que enseja a qualificação da multa de ofício aplicada sobre os créditos
tributários de IRPJ e de CSLL ora constituídos, nos termos da própria Lei n° 9.430,
de 1996.
(...)
[quanto à multa isolada]
Portanto, como a contribuinte não pagou as estimativas devidas, a fiscalização
agiu conforme devia, aplicando-lhe a multa isolada.
Quanto a alegação de concomitância com a multa de ofício, esse assunto foge da
esfera administrativa, pois, a autoridade administrativa cabe aplicar a lei, e
conforme transcrito acima, tanto o inciso I quanto o inciso II estão previstos na
norma, e as autoridades administrativas não tem escolha, a não ser segui-las.
(...)
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
25
[quanto à decadência da multa isolada]
Destarte, as duas multas podem conviver, e se não puderem, não cabe a esfera
administrativa, mas sim, a esfera judicial afastá-la.
Ainda quanto a multa isolada a impugnante suscita decadência pelo art. 150 do
CTN.
(...)
A multa mais antiga teve como fato gerador 31/01/2019, assim, ela poderia ter
sido lançada até 31/12/2024. As multas foram lançadas em 18/03/2024, portanto
não estão decaídas.
No mais, aplicou a Súmula CARF no 108 na matéria arguida dos juros sobre a multa
e manteve as responsabilidades solidárias do Sr. Marcelo Nostramagario, por entender que tinha
interesse comum na ocorrência do fato gerador, porquanto participara das operações na condição
de representante da investidora estrangeira e de administrador da Portonave Participações.
Quanto aos demais responsáveis, entendeu que os Srs. Renê e Osmari tinham plena consciência
do negócio realizado e da interposição de empresa veículo, bem como participaram da atividade
simulada.
Os sujeitos passivos apresentaram Recurso Voluntário:
(i)
Marcelo Nostromagario, intimado em 13/11/2024, juntou sua peça em
12/12/2024 (fls. 3.873 a 3.929), reprisando os mesmo argumentos da
impugnação;
(ii)
Portonave S/A, intimada em 13/11/2024, juntou sua peça em 11/12/2024
(fls. 3.785 a 3.886), reprisando os termos da impugnação;
(iii)
Renê Duarte e Silva Junior, intimado em 27/11/2024, juntou sua peça em
16/12/2024 (fls. 3.997 a 4.051), reprisando suas alegações impugnatórias; e
(iv)
Osmari de Castilho Ribas, intimado em 25/11/2024, juntou sua peça em
16/12/2024 (fls. 3.936 a 3.990), arguindo os mesmos fundamentos da
impugnação.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 4.058 a
4.144), alegando o acerto dos lançamentos e da decisão recorrida, no que tange à manutenção
dos lançamentos de ofício questionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
26
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos para a
sua admissibilidade, portanto, deles conheço.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
De início, saliento que as infrações constatadas dizem respeito à “amortização da
mais-valia de intangível, deduções de ágio por rentabilidade futura (goodwill) e despesas
financeiras incorridas com empréstimos tomados de partes relacionadas no exterior e emissão de
debêntures, arcadas pela fiscalizada para a aquisição de suas próprias ações”. As acusações fiscais
podem ser resumidas na já conhecida tese do real adquirente/investidora, porquanto se
considerou que a sociedade TIL S.A.R.L. foi quem adquiriu as quotas de Portonave S.A., de modo
que a Portonave Participações eram empresa veículo. Logo, não houve o cumprimento do
requisito da confusão patrimonial entre investidora e investida, porquanto os patrimônios da real
investidora e da investida continuam separados (a incorporação foi da Portonave Participações
pela recorrente, Portonave S.A.).
Foram também glosadas a amortização da mais-valia do ativo intangível Contrato
de Adesão no 60/2018 – ANTAQ, com base nos mesmos fundamentos acima relacionados.
Outrossim, como foram contratados empréstimos pela Portonave Participações
com o Grupo TIL, no exterior, além da emissão de debêntures, num cenário de simulação, tais
despesas foram consideradas desnecessárias à atividade da contribuinte, glosando-se as deduções
feitas no lucro real.
Assevero que a higidez da operação não foi questionada, isto é, a operação de
compra e venda das participações societárias ocorreu regularmente no que tange ao laudo PPA, os
pagamentos realizados e o desdobramento do custo de aquisição conforme disciplina a Lei no
12.973/2014.
O cerne, portanto, reside na análise das operações societárias que levaram à
amortização do ágio, sobretudo, a acusação de simulação decorrente da compra alavancada e a
empresa veículo, culminando na ausência de confusão patrimonial. Tal fato se desdobrará para
fins de justificar ou não a necessidade das despesas glosadas, relacionadas aos financiamentos,
empréstimos e debêntures.
Por fim, deve-se tratar da multa qualificada, isolada e das responsabilizações
levadas a cabo pela autoridade fiscal.
Passo a analisar o caso.

MÉRITO
Considerações Iniciais
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
27
O principal argumento que levou ao lançamento tributário consiste na acusação de
simulação na obtenção ou emissão dos empréstimos, financiamentos e emissão de debêntures
pela Portonave Participações em face do Grupo TIL, cujos recursos foram utilizados na aquisição
da participação de 50% da Portonave S.A. (contribuinte). Em razão disso, a sociedade Portonave
Participações foi considerada empresa veículo e o Grupo TIL seria o real investidor na aquisição
das participações societárias da Portonave S.A. Consequentemente, no evento de incorporação da
sociedade Portonave Participações pela contribuinte, não teria ocorrido a confusão patrimonial,
inexistindo a possibilidade de exclusão do ágio por rentabilidade futura e amortização da mais-
valia de ativos intangíveis do lucro real.
A situação em comento não é inusitada e vale a reflexão. Rotineiramente nos
deparamos com operações de aumento de capital subscrita por empresa sediada exterior em
sociedade brasileira e de “compra alavancada”, que ocorre quando a sociedade brasileira obtém
recursos por meio de operações financeiras com sociedade no exterior, geralmente a interessada
na aquisição dos investimentos – esses recursos são voltados à aquisição de participações
societárias no Brasil. Na primeira situação, entendo ser lícitos os aumentos de capital subscritos
por sociedade estrangeira em sociedade nacional, sobretudo, por ser esse o meio originário de
financiamento de uma sociedade, qual seja a obtenção de recursos com seus sócios, e por
inexistência de vedação legal. No segundo caso, a interpretação não se altera, pois a obtenção de
recursos com terceiros, sejam eles partes relacionadas ou independentes, também é uma forma
pela qual se financia atividades empresariais e não há disposição legal que vede essa operação.
Um paralelo entre o fato de a portadora originária dos recursos estar sediada no
Brasil ou no exterior é interessante: qual a diferença entre uma sociedade brasileira subscreve
aumento de capital social em outra sociedade brasileira e uma sociedade no exterior que
subscreve aumento de capital social em uma sociedade brasileira, quando os recursos são
utilizados para a aquisição de investimentos? Qual a distinção entre a obtenção de recursos no
mercado financeiro tradicional, como um mútuo bancário, e a obtenção de recursos em uma
sociedade sediada em outro país, sendo tais valores empregados na aquisição de participações
societárias? Respondo: o único critério de distinção dos exemplos é a origem dos recursos, sendo
eles gerados no Brasil ou em país alienígena.
E assim, ao que tudo indica, nota-se que as operações envolvendo aquisição de
participações societárias com o envolvimento de sociedades estrangeiras apresenta o problema
em que a origem dos recursos provém do exterior, ainda que transferidos ao Brasil via aumento
de capital (equity) ou dívida (debt).
E até há um racional por detrás dessas situações, pois, em tese, os recursos criados
e que transitam no território nacional impactam as bases tributáveis brasileiras positivamente, ao
passo que os recursos provenientes do exterior geram menor potencial de arrecadação no Brasil.
Ocorre que a lei não só não veda essas operações, como regulamenta suas bases
jurídicas para que sejam consideradas válidas. São extensas as normas jurídicas, legais ou
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
28
infralegais, que versam sobre ambas as situações, a saber: regulamentações do Banco Central e da
CVM, se companhia aberta, disposições da legislação tributária sobre os preços de transferência,
limitação de dedutibilidade de juros pagos ao exterior e outras.
Inexiste, portanto, vedação legal relacionada à origem dos recursos, seja ele
proveniente de aumento de capital social ou de financiamento por dívida, resguardadas as
particularidades de cada negócio jurídico, seja empréstimo, financiamento ou emissão de
debêntures, quando realizados sob a égide das normas jurídicas brasileiras.
Por outro lado, as empresas veículo geralmente são holdings, sociedades que têm
como objeto social a participação no capital social de outras empresas, previstas no artigo 2o, §3o,
da Lei no 6.404/1976. Em razão de seu objeto social específico, diferem-se das sociedades
comerciais ou industriais, sendo comum que suas estruturas físicas, despesas e quadro de
funcionários sejam distintos e, por vezes, pouco relevantes ou inexistentes.
É incontestável, contudo, que o cumprimento das exigências legais quanto à
constituição, registro e prática de atos societários, nos planos da existência, validade e eficácia
jurídica, tutela a ficção jurídica da existência da pessoa jurídica.
A caracterização de efemeridade da empresa, falta de capacidade financeira,
utilização de empresa veículo para viabilizar um investimento, conseguinte, é uma construção
presuntiva e com base em provas indiciárias que partem das figuras da simulação, fraude ou dolo,
para que se efetue o lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, inciso VII, do CTN – o que
ocorre no caso, conforme aponta o TVF.
Contudo, ainda que as acusações fiscais se utilizem do permissivo previsto no CTN,
existem dificuldades quanto à interpretação jurídica harmônica que o caso exige, porquanto o
legislador prevê expressamente a possibilidade de constituição das sociedades holdings na
legislação societária e, no âmbito tributário, a desconsideração de atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária carece de regulamentação por lei ordinária,
exigência do parágrafo único do artigo 116 do CTN.
Isso significa que a hipótese de simulação, fraude ou dolo, quando erigida pela
acusação fiscal, deve ser inconteste e comprovada, para que se atinja o fato jurídico dissimulado, a
realidade que se pretende esconder ou alterar pelas formas jurídicas, como, por exemplo, doações
recíprocas cujo propósito real é a compra e venda.
Algumas particularidades existentes na realidade dificultam a resolução dos casos
complexos, quando as pessoas jurídicas existem legalmente e negócios jurídicos são feitos às
claras e cumprindo as exigências legais, por exemplo, quando há registro da sociedade e dos
negócios jurídicos nos órgãos competentes, como Juntas Comerciais, Banco Central, CVM e
informadas ao Fisco, por meio de obrigações acessórias.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
29
Paralelamente, abstraindo-se da moldura jurídica, ainda se tem a liberdade de
conformação e estruturação de negócios pelos particularidades, valores econômicos incorporados
ao sistema jurídico pelo Código Civil e pela Lei das S.A.
Por óbvio, é insuperável o direito/dever de a fiscalização efetuar o lançamento de
ofício, quando entender que ocorrera simulação, fraude ou dolo em determinada situação fática.
Porém, o legislador pátrio absorveu valores/princípios econômicos no sistema jurídico, tal como já
afirmado.
A situação fica ainda mais tortuosa quando se contrapõe liberdade econômica e a
presunção sobre “o que deveria ter sido feito aos olhos da autoridade fiscal”, “o que foi feito pelo
particular” e “qual a economia fiscal decorrente dessas interpretações distintas sobre um mesmo
fato jurídico”. A análise de todo o contexto é primordial ao julgador administrativo, para que se
evite a cegueira argumentativa, adotando somente um lado da moeda.
Não há dúvidas que há economia tributária em operações desse gênero e
exatamente por isso surge o conflito entre o interesses entre Estado e o contribuinte. O primeiro,
materializado na fiscalização e arrecadação, conforme a lei, e o segundo em se organizar
livremente e economizar tributos.
Contudo, os conceitos de real investidor e empresa veículo não encontram respaldo
legal, pelo contrário, as operações geralmente subjacentes a esses eventos são permitidas pela
legislação, salvo quando caracterizada simulação, fraude ou dolo.
Quando se sustenta que a operação “foi feita dessa forma, mas deveria ser
realizada daquela forma”, sob a ótica da origem dos recursos, do ônus financeiro e da economia
fiscal, a insegurança jurídica passa a ser fiel companheira nos processos decisórios dos
particularidades, acarretando instabilidade econômica e até desrespeito à lei que autorize
determinadas práticas.
Exige-se do julgador administrativo que sopese as normas jurídicas e os adeque aos
valores propagados no sistema jurídico para compor os interesses contrapostos.

Real investidora nas operações societárias e origem dos recursos para o investimento via dívida
De antemão, antecipo que não identifico no caso concreto a ocorrência de
simulação, fraude ou dolo. Vejo que se constrói o conceito jurídico de simulação a partir de
presunções e provas indiciárias, mas que, ao cabo, o efeito pragmático do lançamento é mitigar os
impactos tributários (exclusão do ágio, amortização de mais-valia de ativo intangível e
indedutibilidade de despesas financeiras) de operações que foram regularmente realizadas sob a
égide da legislação societária e tributária, inclusive, transparentes ao Fisco brasileiro.
Sobre as operações de compras alavancadas, extraio seu conceito do Acórdão no
1101-001.383:
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
30
Em específico sobre as operações de “compra alavancada” (leveraged buyout),
cumpre alguns esclarecimentos adicionais. Em tais estruturas, uma sociedade se
endivida no mercado (seja com instituições financeiras propriamente ditas, seja
com seus controladores ou empresas ligadas) para, com o capital amealhado,
realizar investimentos, inclusive a aquisição de outras sociedades. Essa dívida
representa um passivo e, consequentemente, despesas financeiras a serem
incorridas ao longo de um horizonte de tempo.
Carlos Augusto Daniel Neto assim explica o mecanismo:
“A estrutura desse tipo de investimento segue um padrão comum (não obstante a
presença de pequenas variações na prática), envolvendo a presença de
investidores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas que se comprometem a
aportar capital próprio nos veículos de investimento, administrados por uma
gestora profissional. A gestora se compromete a tomar decisões de investimento,
adquirindo participações societárias em empresas-alvo, como venture capital ou
como buyout, e, após um determinado período, realizar desinvestimentos para
devolver o capital aos investidores, com o lucro auferido1”.
Há diversas razões econômicas ou negociais para a adoção de tal estrutura de
financiamento. Estudos nacionais e internacionais apontam algumas delas, dentre
as quais naturalmente também se inclui a possibilidade de dedução fiscal das
despesas financeiras: (a) melhoria de desempenho e eficiência operacional; (b)
ferramenta de comportamento da gestão e disciplina da dívida (discipline of
debts); (c) ganhos derivados de escala; (d) sinergia; (e) estratégia; (f) ganhos
derivados do escudo fiscal. As vantagens extratributárias da compra alavancada já
foram reconhecidas por este Conselho, inclusive em julgados recentes.
(...)
Terem os recursos utilizados nas aquisições das participações societárias sido
provenientes de operações de dívida assumidas junto à controladora da adquirente das
participações societárias no Brasil não permite a conclusão de que a real investidora seria a
detentora original dos recursos, porquanto são criadas obrigações de pagamento das dívidas.
As operações de dívida, sabe-se, são lícitas e previstas nas próprias normas jurídicas
pátrias, no âmbito cível, societário, tributário e regulamentar. Trata-se, a bem da verdade, de uma
das possibilidades de capitalização e financiamento de uma sociedade empresária, onde se obtém
recursos para o desenvolvimento de uma atividade econômica (investimento), ao passo em que se
obriga a remunerar o capital tomado de terceiros. Em nada se difere, por exemplo, de mútuos
obtidos junto ao sistema financeiro – ambos constituem formas de se financiar a atividade
empresarial.

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Amortização Fiscal do Ágio Gerado em Operações de Compra Alavancada de
Participações Societárias. In ALBUQUERQUE, Fredy Jose Gomes (coord.). Série Controvérsias Tributárias e os
Precedentes do CARF. Tributação sobre a Renda (IRPJ/CSLL). Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2022, p. 66-67.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
31
Não há restrições legais à obtenção de recursos por meio de dívida contraída entre
partes relacionadas (intragrupo). E, no caso concreto, também se verificou que parte das
operações de dívida foram formalizadas com terceiros.
Ainda, são relevantes as considerações trazidas no Recurso Voluntário quanto à
necessidade negocial para se realizar a “compra alavancada”:
• A aquisição do investimento na Recorrente representou um movimento
estratégico para as suas atividades operacionais, especialmente considerando o
cenário de instabilidade financeira do Grupo Triunfo que, à época, se encontrava
em recuperação extrajudicial, cujos potenciais impactos ofereciam riscos e
incertezas, inclusive reputacionais e financeiros à própria operação da Recorrente
(a exemplo da concessão de financiamento e contratação de fornecedores).
• A alternativa avaliada e escolhida consistiu na aquisição do investimento por
uma “compra alavancada” ou “compra financiada”, a partir da captação de
recursos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, especialmente mediante a
emissão de debêntures por uma sociedade anônima brasileira sujeita ao regime
da LSA.
• As debêntures emitidas pela Portonave Participações foram subscritas por
instituições financeiras brasileiras (terceiros totalmente independentes), em
estritas condições de mercado, cujo valor de emissão totalizou R$ 570 milhões.
Esses títulos foram posteriormente adquiridos por diversos investidores terceiros
em negociações no mercado (mais de cem investidores distintos e
independentes).
• A legislação brasileira exige que as debentures sejam emitidas por uma
companhia brasileira que esteja submetida ao regime societário da LSA e da
regulamentação da CVM. Portanto, sociedades estrangeiras do Grupo TIL não
poderiam acessar o mercado de capitais brasileiro para emitir debentures, o que
inviabilizaria a captação de parcela representativa do preço de compra.
• A Recorrente, autorizatária de serviços públicos, devia cumprir um rigoroso
cronograma de investimentos e obras assumidos perante a ANTAQ, cujo
descumprimento poderia resultar na cassação da autorização concedida,
inviabilizando a sobrevivência e manutenção das operações da Recorrente.
• A impossibilidade de acesso ao mercado de capitais brasileiro mediante a
emissão de debêntures comprometeria a captação obtida com sucesso pela
Portonave Participações, inviabilizando o sucesso da operação de compra
alavancada.
• Qualquer emissão de dívida pela sociedade estrangeira não poderia se utilizar
da geração de caixa do próprio negócio da Recorrente para o seu respectivo
repagamento, o que tornaria inviável uma operação de compra alavancada pela
sociedade estrangeira.
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
32
• Foi comprovado que a compra alavancada foi o meio viável pelo qual a
adquirente, a Portonave Participações, teria como honrar a obrigação de
pagamento do preço após a cessão do Contrato de Compra e Venda, confirmando
a necessária e efetiva participação da Portonave Participações na operação
indevidamente contestada pelo Fisco.
• A escolha da estrutura de capital é uma decisão estritamente gerencial, tendo
em vista que tal ato é parte da administração e da estratégia da companhia, por
meio de um amplo estudo do custo de seu capital frente ao capital de terceiros.
• O Fisco não pode adentrar à liberdade individual dos contribuintes, por não
possuir poder de ingerência sobre os negócios particulares realizados entre partes
contratantes, isto é, na decisão de negócios e estrutura de capital, além da forma
de retorno do capital aplicado.
O plano de recuperação judicial consta às fls. 3.127 a 3.159; às fls. 3.160 a 3.279
consta a escritura da emissão de debêntures que motivou a contratação de empréstimo ponte
(CCB) com o Credit Suisse Brasil; e foi celebrado acordo de acionistas com a Portonave
Participações (fls. 3.281 a 3.288).
Logo, as razões negociais para a obtenção dos empréstimos, financiamentos e
emissão de debêntures, sejam eles obtidos intragrupo ou com terceiros está justificada,
descaracterizando então a acusação de simulação e os efeitos fiscais levados a efeito nos autos de
infração.
Por fim, assevero que, ainda que não consideradas as substâncias econômicas que
levaram à operação de compra alavancada, para fins de análise de um “propósito negocial”,
inexiste vedação legal à possibilidade de exclusão do ágio, amortização da mais-valia de ativo
intangível e dedução de despesas financeiras no caso em tela.
A propósito, nem deveria a legislação tributária vedar tal tipo de obtenção de
recursos, pois feriria a neutralidade tributária, princípio almejado em um sistema tributário
eficiente.
A origem dos recursos financeiros utilizados na aquisição é irrelevante, sendo eles
obtidos intragrupo ou com terceiros, como é o caso concreto. As premissas adotadas para o
lançamento da exigência fiscal de IRPJ e CSLL não se sustentam.
Assumir que a controladora no exterior seria a real investidora por dispor de
“autonomia decisória” ou de “recursos financeiros para a realização da operação”, reclassificando
os atos para fins fiscais, é uma presunção relativa baseada em motivos extratributários e, a meu
ver, cria óbices somente pela existência da origem dos recursos de território estrangeiro.
E nem hipoteticamente a tese da real investidora é sólida. Primeiro, o poder de
decisão nas sociedades segue a lógica própria da ficção da pessoa jurídica e, se levada ao cabo,
todos os atos das pessoas jurídicas seriam praticados pelos seus sócios pessoas físicas; arguir que
a real investidora seria a detentora do poder de gerência despreza toda a sistemática jurídica das
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
33
sociedades e dos negócios jurídicos. Em segundo lugar, o financiamento por obtenção de dívida,
per se, não apresenta qualquer problema, já que não proibidos pela legislação e nem alteram a
realidade sobre quem efetivamente pagou pelas participações societárias adquiridas, mediante
instrumentos contratuais válidos, e que ainda persistirá a obrigação do pagamento da dívida no
prazo acordado. Mais uma vez, a obtenção de recursos por uma sociedade sediada no Brasil junto
ao seu controlador no exterior não implica assumir que a empresa estrangeira é a real investidora
das participações societárias.
A menos que a legislação tributária expressamente previsse a caracterização da real
investidora em um negócio de compra e venda, o que não ocorre, tal tese somente deveria ser
arguida nos casos em que as substâncias fáticas indicassem que quem suportou o ônus da
aquisição das participações societárias foi outra pessoa jurídica que não a que figura nos
instrumentos negociais e que efetivamente pagou pelas participações societárias. Um exemplo
disso, aplicado ao caso concreto, seria aquele em que as controladoras no exterior teriam pagado
diretamente pelas participações societárias adquiridas com ágio no Brasil, mas este estivesse
registrado numa sociedade controlada no Brasil. Nesse caso, a tese da real investidora teria total
coerência, não em razão somente da origem dos recursos - até porque aqui não seria esse o
problema -, mas sim, por ser uma operação simulada levada concretizada para se obter uma
benefício econômico-tributário indevido.
Não foi o que aconteceu, tendo em vista que a própria autoridade fiscal verifica que
os pagamentos foram realizados pela contribuinte adquirente sediada no Brasil.
Vale mencionar, em adição a esse entendimento, as lições de Sergio André Rocha2:
(...) O controle do planejamento tributário é objetivo-formal, não subjetivo-
intencional. Contudo, temos que reconhecer que é uma linha tênue que separa a
distorção do perfil objetivo do ato ou negócio jurídico e a ausência de razões não
tributárias para sua prática.
De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o
que foi formalizado juridicamente e a realidade fática, como no caso do seguro
dotal, sempre estará evidente que a prática do ato foi motivada exclusivamente
pelo objetivo de economia tributária.
Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão de
que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a
ilegitimidade do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Essa
afirmação parece óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito.
Todo planejamento tributário, e até mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade
comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante devido ou postergar o
pagamento do tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o próprio
nome indica, um planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e

2 ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada - Doutrina e Situação pós ADI 2.446. Belo
Horizonte, Letramento; Casa do Direito, 2021. p. 39-40.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
34
coordenados para se alcançar um fim. Logo, a legitimidade dos atos do
planejamento tributário não pode ser encontrada na finalidade buscada, mas nos
meios empregados.
Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por
razões exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado
pela fiscalização, diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de
haver congruência entre a realidade fática e forma jurídica adotada.
As realidades fáticas e jurídicas adotadas são congruentes e a proveniência dos
recursos utilizados para a aquisição da sociedade investida em nada altera a obrigação assumida
de pagar o preço às antigas detentoras das participações societárias da contribuinte e das dívidas
assumidas com terceiros e com sua controladora.
Assim, a fim de sedimentar a posição ora externalizada, destaco as recentes
decisões da CSRF:
ACÓRDÃO 1101-001.383
(...)
COMPRA
ALAVANCADA.
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA DE
FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO
DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa,
que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus
sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no
mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento
da empresa.

ACÓRDÃO 1401-003.082
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade além da
economia tributária produzida que justifica a existência, ainda que efêmera, de
sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía
participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da
chamada “compra alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do
referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do
RIR/99.
Em conclusão, entendo que inexiste simulação nas operações de dívida assumidas
pela Portonave Participações, a fim de se considerar o Grupo TIL a real investidora das
participações societárias.
Superado esse tema e passo a análise do reflexo relacionado à empresa-veículo.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
35

Amortização de goodwill e mais-valia de ativo intangível por “empresa-veículo”
Da análise do tópico anterior e dos argumentos lançados no TVF, merece destaque
o tema das empresas-veículos, já que a autoridade fiscal sustenta que a sociedade Portonave
Participações seria empresa-veículo, utilizada apenas para possibilitar a exclusão de ágio,
amortização de mais-valia sobre ativo intangível e gerar despesas financeiras, por investimento
realizado pelo Grupo TIL.
Por decorrência lógica do que já posto alhures, entendo que não há utilização típica
de empresa-veículo ou pessoa jurídica interposta na operação societária que gerou o ágio excluído
pela contribuinte e a amortização da mais-valia de ativo intangível, objeto do lançamento
tributário.
Sobre as considerações teóricas das empresas-veículo, utilizo-me das reflexões
tecidas pelo conselheiro Relator do Acórdão CSRF no 9101.003.397:
Com paralelo nas “conduit companies”, a expressão acolhida na pragmática do
CARF pode, em si, dar ensejo a confusões, pois pode abarcar situações distintas e
encontrar justificativa por razões variadas, atinentes a fatores de mercado,
regulatórios, societários ou mesmo exclusivamente tributários.
Salvo hipótese de fraude, a utilização de “empresa-veículo” não gera qualquer
efeito tributário, isto é, não altera o potencial de amortização deste em caso de
posterior operação de fusão, incorporação ou cisão que ocasione o encontro
patrimonial requerido pelo legislador. Por isso é correto afirmar que tais
operações são neutras, não alterando a esfera de direitos dos contribuintes ou do
fisco no que concerne a efetiva amortização do ágio.
A Lei n. 9.532/97 não veda, expressa ou implicitamente, a prática de tais
operações intermediárias, que são indiferentes ao legislador, gozando daquilo que
TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. classifica de “permissão fraca”. Ensina o Professor
que:
“Permissões, no entanto, não resultam apenas de um preceito
expresso, mas também da ausência de norma, do que decorre a
chamada liberdade negativa. A permissão por ausência de norma
(livre por não estar proibido nem ser obrigado) chama-se permissão
fraca. Já a permissão que resulta da norma se chama permissão forte,
que aponta para a liberdade no sentido positivo.”
De fato, não há disposição expressa na Lei n. 9.532/97 que vede expressamente a
realização de reorganizações societárias periféricas e intermediárias ao evento de
absorção eleito para ensejar a amortização do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, a exemplo da constituição de empresa-veículo.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
36
O que há é uma tese sobre uma “interpretação” da Lei n. 9.532/97, pela qual a
PFN sustenta a perda da possibilidade de amortização do ágio em face de
reorganizações societárias com empresas-veículo.
Em complemento ao trecho citado acima, no mesmo voto:
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha adquirido
investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com sobrepreço
fundado em expectativa de rentabilidade futura, restar impossibilitada ou
encontrar obstáculos para absorver o patrimônio da empresa investida (ou vice-
versa), poderá, ainda que imbuída única e exclusivamente no propósito de se
valer da economia de opção e aproveitar a amortização fiscal do ágio, realizar as
restruturações societárias necessárias para desobstruir o seu caminho. Se a
constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir o investimento for a
solução, a operação estará suficientemente justificada pelo propósito de viabilizar
a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, não lhe
sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito extratributário. Não
há, nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no Direito tributária para
a realização da referida restruturação societária e transferência do investimento
com ágio.
O racional é válido para se compreender que operações intermediárias não
necessariamente inviabilizam a exclusão do ágio, amortização de mais-valia de ativos intangíveis e
a necessidade das despesas financeiras, salvo em hipótese de simulação, o que não reputo existir
no caso em tela, porquanto vejo que há uma divergência interpretativa entre um fato complexo,
cujos interesses contrapostos já foram abordados.
Não obstante, esclareço que não identifico no desencadeamento dos fatos a
situação típica de empresa-veículo. Identifico que a autoridade autuante, a partir de certas
premissas e presunções, chegou à conclusão de que a Portonave Participações seria empresa-
veículo, para reclassificar os atos jurídicos, concluindo pela impossibilidade de exclusão do ágio
decorrente da compra de participações societárias da contribuinte pela Portonave Participações,
da amortização da mais-valia de ativo intangível e invocando a glosa de despesas financeiras, após
a incorporação desta pela recorrente.
Reputo ter ocorrido adequadamente a aquisição das participações societárias e a
incorporação da Portonave Participações pela Portonave S.A., negócio jurídico cuja validade é
inquestionável e cujas obrigações foram assumidas pela adquirente e pelos alienantes.
A conclusão do Termo de Verificação Fiscal ao elencar o uso de empresa-veículo ou
interpostas pessoas jurídicas não é feita com a intenção de se desconsiderar a existência ou a
participação da contribuinte nas operações efetuadas, mas apenas para corroborar que a tese da
real investidora e que, portanto, não estaria observado o requisito da confusão patrimonial para
gerar os efeitos tributários com relação ao ágio, impedindo, por consequência, a amortização da
mais-valia e também a dedutibilidade das despesas financeiras.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.602 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720108/2024-09
37
Por essas razões, dou provimento ao Recurso Voluntário, no que tange à exclusão
do ágio e da mais-valia de ativo intangível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Glosa de despesas com debêntures, empréstimos e financiamentos
Na operação de incorporação, a sociedade incorporadora sucede a incorporada em
todos os direitos e obrigações, sub-rogando-se na despesa financeira, conforme disciplinam os
artigos 227 da Lei no 6.404/1976 e 1.116 do Código Civil. Na esfera tributária, seja por aplicação do
artigo 109 ou pelo artigo 132, a incorporadora também sucede a incorporada quanto aos tributos
devidos.
Se na incorporação há a sucessão sobre os tributos devidos, sobre as despesas,
obviamente também deve se operar a sucessão, senão por lógica, porquanto as despesas são de
natureza cível e societária, mas não tributária – seus reflexos são tributários, porém, mas não a
sua natureza jurídica.
Inclusive, o recente Acórdão 9101-006.944 entendeu da mesma forma:
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE
PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade
da despesa para manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A
incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos seus direitos e
obrigações.
Pelos fundamentos desenvolvidos anteriormente, também exonero os lançamentos
relacionados à glosa de despesas financeiras.

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, dou provimento aos Recursos Voluntários para
exonerar os lançamentos de ofício efetuados.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 4183
DF CARF MF
Original